Tribunal: TJDFT
Processo: 0748823-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0748823-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: HELIO GARCIA ORTIZ JUNIOR PACIENTE: ICARO SILVA BARBOSA AUTORIDADE: 2° VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ICARO SILVA BARBOSA, preso em 04/10/2020, e posteriormente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública (download – p. 238-241). O impetrante resume os fatos, diz que o paciente foi preso para a garantia da ordem pública, está há mais de trinta dias preso e foram indeferidos seus pleitos de revogação da prisão e de reconsideração. Discorre sobre a possibilidade de deferimento da liminar, afirma que o paciente é “cidadão comum”, residente e domiciliado nessa circunscrição, primário e tem 21 anos de idade, com vida voltada para os estudos, estudante de Ciências Contábeis na Universidade de Brasília e não oferece risco à sociedade, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares. Menciona e afasta os fundamentos da prisão preventiva e diz que, uma vez preenchidas as exigências legais para a concessão de liberdade provisória, o paciente tem direito de aguardar em liberdade, bem como alega excesso de prazo e violação a princípios constitucionais. Requer o deferimento da liminar, a fim de que o paciente seja posto em liberdade. Subsidiariamente, pretende a substituição da prisão por outra medida cautelar. No mérito, pleiteia a concessão da ordem (ID 21369748). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega em síntese, que o paciente possui condições favoráveis, não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, o paciente não é perigoso e não oferece risco à sociedade e a segregação cautelar pode ser substituída por outras medidas cautelares. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O condutor do flagrante, Flávio Menezes Souza, disse que no dia dos fatos fazia patrulhamento e recebeu informações de populares de que os ocupantes de uma caminhonete Hilux prata havia passado uma sacola grande para os ocupantes de um Pálio prata, em determinado local, no qual visualizaram um veículo com as mesmas características e realizaram a abordagem. O indiciado Pedro Henrique Ribeiro Silva tentou fugir, mas logo foi capturado e foram detidos os outros dois, Elimar e o paciente Ícaro. No banco traseiro do veículo foram encontrados, dentro de uma sacola branca, 8 (oito) tabletes de maconha, com aproximadamente um quilo cada um, além de R$ 2.105,00, em espécie, localizados no console, e uma máquina de cartão. No bolso de Pedro Henrique foram encontrados R$ 535,00 e com o paciente Ícaro havia a mesma quantia. Dirigiram-se à casa de Ícaro, e com autorização do genitor, entraram na residência e encontraram mais R$ 2.400,00, tendo o pai dele dito que não sabia a origem do dinheiro, pois ele não trabalha (download – p. 89). O depoimento acima está corroborado pelo do policial Danilo Vieira de Sousa Nepomuceno, pelo do pai do paciente, Jaizo Barbosa Lima, o qual afirmou que os policiais chegaram em sua casa dizendo que haviam prendido seu filho por tráfico de drogas, autorizou a entrada e viu quando eles apreenderam 2.400,00 no quarto do filho e não sabe a origem do dinheiro e pelo do indiciado Elimar Nascimento Silva, o qual disse que o veículo onde a droga e o dinheiro encontrados era seu, mas não sabia que esses objetos estavam lá e acha que alguém nas proximidades jogou no carro para incriminá-lo. O paciente Ícaro afirmou que nada sabia sobre as drogas e valores do carro, mas o dinheiro encontrado em seu bolso lhe pertence, pegou carona e os R$ 2.400,00 encontrados em seu quarto são fruto de seu trabalho com o pai no ramo de instalação de aparelhos de informática e telefonia, o qual está juntando para comprar sua moto. Também corroboram os fatos o Auto de Apresentação e Apreensão, a Comunicação de Ocorrência Policial e o Laudo de Exame preliminar em Substância, o qual constatou oito porções com 7550g (sete mil, quinhentos e cinquenta) gramas de maconha (download – p. 399). Ademais, o paciente e os demais presos em flagrante foram denunciados em 30/10/2020 (download – p. 313-316). Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Registre-se, inicialmente, que a prisão preventiva foi decretada somente para a garantia da ordem pública, razão pela qual me atenho a este fundamento. A necessidade da medida extrema decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. A decisão que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva mencionou a prova da materialidade e os indícios da autoria, a quantidade da droga e o elevado montante em dinheiro. Confiram-se: “(...) Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente e de elevado montante de dinheiro em espécie demonstra o profundo envolvimento dos autuados na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. INVIABILIDADE DE REVISÃO PELO JUÍZO DA CAUSA. APREENSÃO DE 32KG DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E GRANDE QUANTIDADE DE DINHEIRO EM ESPÉCIE. EXISTÊNCIA DE ELEVADA PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. O paciente foi autuado nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Preso em flagrante, teve o deferimento da liberdade provisória com uso de tornozeleira eletrônica pelo Núcleo de Audiência de Custódia - NAC. Posteriormente, a pedido do Ministério Público, foi decretada a prisão preventiva do paciente, ante a grande quantidade de droga apreendida, fazendo-se necessária a prisão para a garantia da ordem pública. 2. A Magistrada a quo deixou devidamente esclarecido e fundamentado que o indeferimento do pedido de revogação da prisão do paciente se deu especialmente para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e pela grande quantidade de entorpecente apreendido (32kg de substância entorpecente). 3. A grande quantidade de entorpecente que foi apreendido gera vultuosa intranquilidade social, tendo em vista a capacidade de disseminação de drogas entre a comunidade, denotando a periculosidade do paciente. 4. A primariedade, residência fixa e ocupação lícita não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP. 5. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. (Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE SUBSTANCIA ENTORPECENTE. RECOMENDAÇÕES CNJ. COVID 19. NÃO APLICÁVEL AO CASO. ORDEM DENEGADA. 1. Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar, com fundamento na garantida da ordem pública, diante da periculosidade da paciente e da gravidade concreta do delito, pois apreendida elevada quantidade de cocaína (485,15g). 2. Diante da declaração pela Organização Mundial de Saúde - OMS, em 11-março-2020, de pandemia de coronavírus (COVID 19), o Conselho Nacional de Justiça editou a RECOMENDAÇÃO n. 62, de 17-março-2020, com orientações aos Tribunais e Magistrados acerca da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, dentre as quais: a reavaliação das prisões provisórias, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, notadamente quando se tratar, dentre outras, de prisões relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa (artigo 4o, inciso I, alínea "c", última parte). 3. Embora a hipótese vertente refira-se, exatamente, a prisão preventiva por delito praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa (tráfico de drogas e associação para o tráfico), o preenchimento dos requisitos necessários à prisão preventiva (inclusive o "periculum libertatis", diante das circunstâncias do caso concreto, que sugerem forte intensidade na traficância ilícita de entorpecentes), exige a medida cautelar extrema. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada sobretudo pela quantidade de droga apreendida em sua residência. 2. A mera alegação de que a segregação cautelar é incompatível com tratamento de que o paciente necessita, destituída de provas, não autoriza a revogação da medida. 3. Inviável, ainda, a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública. 4. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos para a manutenção do encarceramento. 5. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública, ante o risco concreto de que, soltos, voltarão a delinquir. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Pelo exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de ELIMAR NASCIMENTO SILVA (filho(a) de Maria do Nascimento da Silva, nascido em 19/03/1984); ÍCARO SILVA BARBOSA (filho(a) de Jaizo Barbosa Lima e Rosimeire Silva Barbosa Lima, nascido em 27/03/1999) e PEDRO HENRIQUE RIBEIRO SILVA (filho(a) de Wagner Ribeiro Araújo e Ana Cláudia Teixeira Silva, nascido em 07/06/2001); com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP.” (...) – download – p. 239-241– negritos nossos. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, por sua vez, registrou que as informações constantes dos autos principais são suficientes para justificar a manutenção da prisão cautelar e destacou os quase oito quilos de maconha e o dinheiro apreendidos, nos seguintes termos: “Nesse contexto, embora não se possa afirmar por antecipação a culpa de ÍCARO e PEDRO HENRIQUE, o que ainda depende de eventual judicialização da prova, o certo é que as informações trazidas aos autos principais (no. 0005041-75.2020.8.07.0001) até o momento mostram-se suficientes para justificar a continuidade da medida restritiva. A propósito, é importante destacar que no contexto da prisão em flagrante dos indiciados foram efetivamente apreendidas 7.550g (sete mil, quinhentos e cinquenta e uma gramas) de “maconha” e a quantia de R$ 4.920,00 (quatro mil, novecentos e vinte reais) em espécie (id. 74333131), o que, aliado às demais informações a respeito do contexto fático, configurou o perigo concreto da conduta dos postulantes e, por conseguinte, justificou a deliberação do Juízo de Custódia pela decretação da prisão dos indiciados. DIANTE DO EXPOSTO, e por não verificar até o momento nenhum fato novo que possa alterar a situação dos indiciados em questão, mantenho a decisão pretérita (id. 74333142, fls. 6-9), e INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de ÍCARO SILVA BARBOSA e PEDRO HENRIQUE RIBEIRO SILVA” (download- p. 567) – negritos nossos. O pedido de reconsideração foi indeferido (download - p. 578). Observa-se que as decisões mostram-se adequada e suficientemente fundamentadas. Verifica-se que, embora o paciente seja primário e conste de sua folha infracional apenas uma anotação por ato análogo ao crime de tráfico de drogas (download – p. 120), em que foi concedida remissão, a quantidade de drogas é elevada, quase 8 quilos, além da quantidade considerável de dinheiro em poder do paciente, sem que se saiba a origem. Importante salientar que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, consubstanciada pela grande quantidade de droga apreendida, quase oito quilos, além da quantia em espécie encontrada com os envolvidos, dentre os quais o paciente, o que revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos. Importante registrar que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas à prisão, em face da gravidade concreta da conduta da paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. No tocante à alegação de excesso de prazo, registre-se que este se relaciona com a instrução do processo criminal, estabelecendo o parágrafo único, do art. 1o, da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, os seguintes prazos de duração razoável: Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Impende esclarecer que os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo a alegada demora na conclusão da instrução processual ser examinada com ponderação e cautela, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a natureza, a complexidade da causa e o número de réus. No caso dos autos, o paciente está segregado desde 04/10/2020, há pouco mais de um mês e sequer se passou o prazo previsto na norma acima, estando o processado a correr normalmente (Processo no 0005041-75.2020.8.07.0001). Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 17 de novembro de 2020 18:08:05. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator